Tribunal: STF
Processo: RE 1578177
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Fundo de participação dos municípios (FPM). Retenção. Débitos da câmara municipal. Princípio da intranscendência das sanções. Separação de poderes. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual se manteve a liberação de valores retidos do Fundo de Participação do Município (FPM), em razão do não pagamento de contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vereadores.



    2. A recorrente afirma violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, 93, inc. IX, e 160, da Constituição. Sustenta a inaplicabilidade da tese definida no Tema RG nº 743, argumentando que o Município não postula certidão negativa de débitos e que a retenção não configura sanção, mas garantia para o adimplemento das obrigações fiscais.



    3. O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária para liberar os valores. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao analisar a apelação da Fazenda Nacional, confirmou a sentença, fundamentando que a retenção violava o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras e a separação de poderes, em conformidade com a premissa do Tema RG nº 743.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível à União reter valores do Fundo de Participação do Município (FPM) em virtude de débitos fiscais da Câmara Municipal; e (ii) saber se tal retenção configura violação ao princípio da intranscendência das sanções financeiras e à autonomia dos poderes, conforme a tese firmada no Tema RG nº 743.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o Tema RG nº 743 (RE nº 770.149/PE), assentou a impossibilidade de imputar ao Executivo municipal responsabilidade por obrigações tributárias do Poder Legislativo local.



    6. A Corte firmou entendimento de que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências de outros poderes locais, constitui violação ao princípio da intranscendência das sanções, visto que o Poder Executivo não tem competência para intervir na esfera orgânica de instituições com autonomia institucional.



    7. A retenção de verbas do FPM decorrente de débitos da Câmara Municipal fere a cláusula constitucional que prevê a separação e harmonia entre os poderes.



    8. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a fundamentação exigida pela Constituição pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações, conforme o Tema RG nº 339.



    9. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, 5º, inc. XXXV, 5º, inc. LV, 93, inc. IX, 160; CPC, de 2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 3º, 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 770.149/PE, Tema RG nº 743, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020; RE nº 1.309.040-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022; RE nº 1.449.693-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023; RE nº 1.475.257-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024; AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (FPM). RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE DÍVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. TEMA 743/STF. PRECEDENTE DO STF. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada com o fito de obter a liberação de valores retidos do Fundo de Participação do Município - FPM, em razão do não pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vereadores. 



    2. O Pretório Excelso, ao apreciar a questão acerca da possibilidade de se imputar ao Município responsabilidade pelas obrigações tributárias da Câmara Legislativa Municipal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 770.149 (Tema 743), firmou a seguinte Tese: ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 



    3. Sobre a possibilidade de se utilizar a mesma premissa como impeditiva de retenções no Fundo de Participação dos Municípios - FPM em decorrência de débitos do Poder Legislativo Municipal, trago à colação decisão recente do STF: "DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INSTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STF - RE 1.309.040 AgR -segundo, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, publicado em 12-08-2022). 



    4. Não cabe a União reter o FPM do Executivo Municipal em virtude de falhas da gestão da Câmara de Vereadores. O bloqueio fere a cláusula constitucional que prevê a separação e harmonia entre os poderes prevista no art. 1º da CF/88 e inviabiliza a gestão de determinados municípios, já que inúmeros deles são dependentes do FPM. 



    5. A retenção de valores no FPM em face do inadimplemento de obrigações previdenciárias, por parte da Câmara de Vereadores do Município viola o Princípio da Intranscendência Subjetiva das sanções financeiras. 



    6. Apelação improvida. Honorários recursais majorados em 2% sobre o valor da causa.” (e-doc. 49).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. XXXV e LV, 93, inc. IX, 160, da Constituição da República. 



    2.1 Sustenta inaplicável a tese definida no Tema nº 743 do ementário da Repercussão Geral, porquanto o Município sequer postula a certidão negativa de débitos, além do que a retenção promovida pela União não configura sanção, mas garantia para adimplemento das obrigações fiscais dos Municípios (e-doc. 76). 



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 83).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão vergastado:



    “Trata-se de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL buscando alterar sentença que julgou procedente a ação de rito ordinário ajuizada com o fito de obter a liberação do importe de R$ 74.218,58 (setenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), retido das verbas do Fundo de Participação do Município - FPM, em razão do não pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vereadores de Belo Jardim/PE. 



    O Pretório Excelso, ao apreciar a questão acerca da possibilidade de se imputar ao Município responsabilidade pelas obrigações tributárias da Câmara Legislativa Municipal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 770.149 (Tema 743), firmou a seguinte Tese: 



    ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’



    Sobre a possibilidade de se utilizar a mesma premissa como impeditiva de retenções no Fundo de Participação dos Municípios - FPM em decorrência de débitos do Poder Legislativo Municipal, trago à colação decisão recente do STF:



    (...)



    Não cabe a União reter o FPM do Executivo Municipal em virtude de falhas da gestão da Câmara de Vereadores. O bloqueio fere a cláusula constitucional que prevê a separação e harmonia entre os poderes prevista no art. 1º da CF/88 e inviabiliza a gestão de determinados municípios, já que inúmeros deles são dependentes do FPM." (e-doc. 49).



    5. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 743 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 770.149/PE, assentou que é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente tem débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Nesse sentido, confira-se a ementa do Tema RG nº 743:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 770.149/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 02/10/2020).



    6. Diante dessa decisão, ambas as Turmas desta Corte têm afirmado a impossibilidade de a União realizar a retenção de parcela do FPM por débitos do Poder Legislativo local. Confira-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.309.040-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 12/08/2022, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.449.693-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2 Direito Constitucional e Financeiro. 3. Retenção pela União de verbas da cota do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Impossibilidade, no caso. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. 4. Aplicação da mesma ratio decidendi do RE 770.149/PE, tema 743 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.475.257-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/04/2024, grifos nossos).



    7. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte, não havendo que se falar em omissão ou ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. 



    8. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, ressalto, ainda, que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da ora agravante. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator